Tribunal: TJBA
Processo: 8130229-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130229-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Caso em exame.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da comprovação da relação jurídica entre as partes e da ausência de ilicitude na negativação do nome da parte autora.

II - Questão em discussão.

2. Verificar a existência de falha na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência do débito e a reparação por danos morais em decorrência da inscrição do apelante em cadastros de inadimplentes.

III - Razões de Decidir.

3.
Os documentos trazidos à colação são suficientes para a comprovação da relação jurídica discutida, bem como do inadimplemento.

4.
A inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes decorreu do exercício regular de um direito, conforme art. 188, I, do Código Civil, não configurando ato ilícito.

5.
Não configurado o dano moral, dado que a negativação foi legítima e fundamentada no inadimplemento contratual.

IV - Dispositivo.

6. Recurso conhecido e não provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 1º e 25, § 1º; CC: art. 188, I.art. 290 CC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8130229-25.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.